Tribunal: TJMT
Processo: 0019464-71.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019464-71.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIEL MARTINS DA SILVA - CPF: 452.802.901-49 (APELANTE), SAMUEL GUIMARAES DA SILVA - CPF: 345.535.761-04 (ADVOGADO), WANESSA TACILA EVANGELISTA SILVA (VÍTIMA), MARIA NATALINA PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES SEXUAIS - CONDENAÇÃO -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FACILITAÇÃO A MATERIAL PORNOGRÁFICO À CRIANÇA VISANDO COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA NA PRESENÇA DE OUTRA VÍTIMA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA DÚVIDA NAS PROVAS PRODUZIDAS – IMPROCEDÊNCIA - SUFICIÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS CONVINCENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE - 2.
DESCLASSIFICAÇÃO - IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP)
– IMPERTINÊNCIA – VULNERABILIDADE DA VÍTIMA – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – ART. 217-A QUALQUER ATO LIBIDINOSO OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL – 3.
RECURSO DESPROVIDO
,
EM PARTE
COM O PARECER DA PGJ.

Todas as provas produzidas nos autos, principalmente nos depoimentos das vítimas, se mostram claras a indicar as condutas praticadas pelo Apelante, estando comprovadas a autoria e materialidade dos crimes previstos no art.
218-A do CP e do art. 241
-D, parágrafo único, inc. I, do ECA, considerando que a palavra da vítima é elemento de convicção de alta importância, levando-se em conta que nesses crimes, geralmente, não há testemunhas ou vestígios.

Incabível a desclassificação de estupro de vulnerável para importunação sexual, vez que quando o crime envolve menor de 14 anos, a violência é presumida, não se aplicando o art. 215-A do Código Penal, que tem caráter subsidiário. O comando legal previsto no artigo 217-A do Código Penal é objetivo, ou seja, basta que o ato libidinoso de qualquer espécie seja praticado com menor de 14 anos de idade para o agente ser passível de responsabilização.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eliel Martins da Silva
, contra sentença anexada sob ID. 68266538/62, em que foi condenado como autor dos crimes previstos nos
artigos 217-A e 218-A
, ambos do
Código Penal
, e art.
241-D
,
parágrafo único, inc. I, do E.C.A.
, à pena total de
11 (onze) anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Em razões recursais sob ID. 68268477/94, requer a
absolvição
ante a dúvida existente nas provas produzidas,
subsidiariamente
a
desclassificação
da conduta prevista no art. 217-A para a conduta prevista no
art. 215-A do Código Penal
.

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do Apelo (
ID. 68268997
); em
parcial consonância
o Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo
parcial provimento
do recurso para a
desclassificação
do
art. 217-A para a conduta prevista no art. 215-A do Código Penal,

quanto a uma das vítimas,
conforme sumário que segue transcrito (ID. 73532487):

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, FACILITAÇÃO A MATERIAL PORNOGRÁFICO À CRIANÇA COM FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO
ABSOLUTÓRIO
CALCADO NA DÚVIDA DA PROVA PRODUZIDA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO ACUSATÓRIO. NECESSÁRIA
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA ART.217-A PARA O ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. TIPO PENAL QUE MELHOR SE AMOLDA AO CASO CONCRETO QUANDO ANALISADO A TIPICIDADE DA ELEMENTAR DO ATO LIBIDINOSO. PELO
PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO PARA FINS DE A FIM DE RECLASSIFICAR A CONDUTA INICIALMENTE IMPUTADA EM RELAÇÃO À VÍTIMA MARIA NATALINA PEREIRA DA SILVA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 215-A DO CP

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de Junho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021